Tribunal: CARF
Processo: 10925.720495/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720495/2012-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.528 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.526, de 17 de
novembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 10925.720492/2012-27, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma de
Despacho Decisório que deferiu em parte o pleito de direito creditório apresentado pelo
Contribuinte, referente à Cofins, no regime da não cumulatividade, inerente às vendas no
mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, que remanesceram ao
final do Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005, cumulados com declarações de
compensação.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão recorrida, detalhados no voto, a seguir transcrita:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720495/2012-61
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.528 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720495/2012-61

[...]
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS/Pasep
e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento.
[...]
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
DECISÕES
JUDICIAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO
COMO
NORMAS
COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para outros
que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões administrativas, não
formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se aplicam inter partes.
JUNTADA DE PROVAS. LIMITE TEMPORAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se
refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presente nos autos todos os elementos essenciais ao lançamento, é de se
indeferir o pedido de perícia, não podendo este servir para suprir a omissão do
contribuinte na produção de provas que ele tinha a obrigação de trazer aos autos.
TAXA SELIC.
O crédito de Cofins e de PIS/Pasep no regime da não cumulatividade, tendo em vista a
existência de dispositivo legal expresso vedando tal pretensão, não sofre incidência de
atualização monetária.

Cientificado do acórdão recorrido, irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, e, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em
sede de manifestação de inconformidade. Ao final requer: i) a reformar a decisão recorrida, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e, por conseguinte, deferir o
ressarcimento do crédito pleiteado; e ii) atualizar o crédito, pela taxa Selic, desde a data do
protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.528 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720495/2012-61

I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/03/2019 (fl.417) e
protocolou Recurso Voluntário em 06/04/2019 (fl.418) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de crédito de insumos para apuração das contribuições
sobre o PIS e a COFINS, sob o regime da não-cumulatividade,
decorrentes das operações da interessada com o mercado interno em
razão de vendas efetuadas com alíquota zero, não incidência, isenção ou
suspensão das contribuições que remanesceram ao final do 4o trimestre
de 2005, vinculado a pedidos de compensações, que foi deferido
parcialmente pela Unidade de Origem.
Na origem, houve a análise dos créditos pleiteados, sendo que a
fiscalização procedeu a auditoria das rubricas das receitas e despesas, em
especial os bens para revenda, bens utilizados como insumos, serviços
utilizados como insumos, aluguéis de prédios e bens do ativo
imobilizado.
Para tanto, informou a fiscalização que a empresa apresentou toda a
documentação solicitada (fl.43):

O pedido efetuado pelo contribuinte está em “tratamento manual” no bojo do
processo em epígrafe, que foi formalizado para fim de auditoria do direito
creditório pleiteado. Além disso, com o objetivo de guarda e manuseio da
documentação comprobatória do direito creditório, criamos o DOSSIÊ
MEMORIAL no 10010.013886/041281, que será referenciado nesse processo
apenas como “dossiê”.
Além disso, esse dossiê tem um anexo físico (processo no 10925.721616/201291)
para a guarda e manuseio dos CD’s, que contêm as planilhas utilizadas para
responder às intimações.
De início, a empresa interessada foi intimada, conforme Termo de Intimação
SAORT no 0176/2012 (fls. 109 a 115 do “dossiê”), e apresentou os documentos
relacionados na resposta da intimação (fls. 419 a 568 do “dossiê”, e planilhas do
CD do anexo físico), que contém a descrição de cada item contemplado.
Além desses documentos, foi requisitada a apresentação de uma amostragem de
notas fiscais selecionadas pelo Auditor Fiscal, conforme Termo de Intimação
SAORT no 342/2012 (fls. 756 a 761 do “dossiê”). O contribuinte apresentou a
resposta a esta Intimação que se encontra no CD no anexo físico.
As cópias do DACON, que é o demonstrativo da apuração do PIS e da COFINS,
estão nas folhas 88 a 108 do “dossiê”.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.528 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720495/2012-61

Após o julgamento de primeira instância administrativa, restaram
controvertidas as glosas sobre as seguintes rubricas:
1) Linha 01 - Aquisição de bens para revenda
2) Linha 02 - Aquisição de Bens e Serviços não Enquadráveis como
Insumo
3) Linha 9 - Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado

Um dos pontos controvertidos nestes autos é o conceito de insumo para
fins de creditamento no âmbito do regime de apuração não-cumulativa
das contribuições do PIS e da COFINS.
Esta matéria tem sido objeto de julgamento em diversas turmas desta
terceira seção. É cediço que a situação atual do julgamento no CARF é
de aplicar o conceito de insumos em relação ao processo produtivo do
contribuinte, adotando uma posição intermediária entre aquela
considerada pela Receita Federal, com base na IN SRF 404/04 e aquela
defendida por muitos contribuintes em que todas as despesas e aquisições
realizadas estariam incluídas no conceito de insumo.
Em razão destes posicionamentos, nos deparamos com situações distintas
no processo. A Fiscalização ao auditar a empresa, utilizando as regras da
IN 404/04, não se atem ao exame detalhado da situação das aquisições e
despesas incorridas no processo produtivo da empresa, utilizando
critérios que ao sentir da Fiscalização são suficientes para afastar tais
despesas do conceito de insumo, procedendo assim, as glosas aos
créditos informados pelo contribuinte.
De outro giro, o contribuinte ao se deparar com a posição adotada pelo
Fisco e considerando o seu próprio entendimento sobre o conceito de
insumo. Apresenta os seus recursos administrativos alegando que as
aquisições de bens e serviços informados como insumo em sua totalidade
são procedentes, aplicando um conceito amplo de insumo em que todas
as despesas seriam aptas a serem consideradas para fruição dos créditos
das contribuições.
Conforme dito alhures, as turmas do CARF vem entendendo que para a
definição das despesas com aquisição de bens e serviços que possam ser
consideradas insumos para aproveitamento de créditos é necessária uma
definição clara de quais produtos e serviços estão sendo pleiteados, além
de identificar em qual momento e fase da processo produtivo eles estão
vinculados. Assim, em muitas situações, tanto os relatórios e trabalhos de
auditoria realizada pela Fiscalização da Receita Federal, quanto os
documentos e argumentos apresentados pelos contribuintes em seus
recursos, não são suficientes para a definição de quais despesas estariam
incluídas no conceito de insumo a serem consideradas possíveis de gerar
créditos no cálculo das contribuições do PIS e da COFINS não
cumulativos.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.528 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720495/2012-61

Precisamente, no que tange a as despesas relacionadas com “serviços
utilizados como insumos” (por exemplo, serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos, manutenção das instalações e serviços de
transporte de resíduos industriais), entendo que os documentos e
informações constantes dos autos não são suficientes para definir com
exatidão quais são os insumos glosados pela Fiscalização.
Consta do Despacho Decisório no 0701 / 2012 – SAORT/DRF/JOA,
juntado ás fls. 42/67, a seguinte informação:
Assim, foram glosadas, da memória de cálculo apresentada para a Linha 03 do
DACON, aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo. A
planilha contendo os itens da Linha 03 glosados se encontra gravada em mídia
digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê. (grifou-se)
Assim, faz-se necessário a baixa dos autos em diligência para que seja
determinada com acuracidade, quais são as despesas de serviços
utilizados como insumos, que foram utilizadas a título de crédito pela
recorrente, quais foram glosadas pela Fiscalização, objetivando a
implicação destes serviços no processo produtivo.
Diante do exposto, buscando os esclarecimentos necessários ao
prosseguimento do julgamento, voto no sentido de converter o
julgamento em diligência a fim de que unidade de origem, junte aos autos
as planilhas constante em mídia digital (CD), que contém a descrição de
cada item contemplado, uma vez que essencial para o julgamento do
feito.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital